Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL NO MONTANTE DE 30% RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravante.
2. O julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.
3. A capacidade financeira do devedor deve ser auferida em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salário-mínimo nos casos em que dívida não discute dívida não alimentar.
4. O escalonamento estabelecido como parâmetro, materializa-se na progressão: (i) até cinco salários-mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários-mínimos: penhora de 10%.
5. A eventual penhora somente pode recair sobre a remuneração líquida, vez que a sua incidência em relação ao valor bruto pode desequilibrar substancialmente a capacidade financeira do devedor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para efetuar a penhora de 2,5% (dois e meio por cento) dos rendimentos da Agravada.